Tribunal: TJDFT
Processo: 0007917-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. PREVARICAÇÃO. ART. 319 DO CPM. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO PROCEDENTE. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comete crime de prevaricação, tipificado no art. 319 do CPM, o militar que pratica ato, contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
2. Efetivamente comprovado que o acusado lavrou auto de infração de trânsito para satisfazer sentimento de revanche contra um outro veículo que abalroou o seu carro particular, a condenação pelo crime de prevaricação deve prevalecer.
3. Apelação conhecida e não provida.